Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-88.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015098-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IDALINA CARDOSO - CPF: 177.304.301-34 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015098-88.2024.8.11.0000

REQUERENTE: IDALINA CARDOSO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. LAUDO DO NATJUS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de antecipação de tutela recursal para concessão de atendimento domiciliar via
home care
, substituindo o acompanhamento já disponibilizado por equipe multiprofissional de saúde, conforme laudo emitido pelo NatJus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão de atendimento domiciliar (home care), baseada na ausência de urgência e na recomendação de tratamento por equipe multiprofissional, é adequada à luz das garantias constitucionais de saúde e isonomia.

III. Razões de decidir

3. O laudo do NatJus afirma que não há indicação médica de internação domiciliar (home care) para a paciente, uma vez que não se encontra em estado de dependência de cuidados intensivos e pode ser acompanhada por equipe multiprofissional.

4. O direito à saúde, embora fundamental, deve ser aplicado de forma equilibrada, de modo a não prejudicar o atendimento de outros pacientes que aguardam em fila de emergências, conforme os princípios da isonomia e razoabilidade.

5. Não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, considerando-se a ausência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de atendimento domiciliar via home care depende de comprovação de urgência e necessidade clínica específica, não sendo cabível quando o paciente pode ser adequadamente tratado por equipe multiprofissional de saúde já disponibilizada pelo sistema público."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015098-88.2024.8.11.0000

REQUERENTE: IDALINA CARDOSO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Idalina Cardoso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Pedido de Antecipação da Tutela Recursal ao apelo interposto pela mesma parte, pretendendo a disponibilização de atendimento domiciliar, via
home care
.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação e revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência, para o fim de disponibilizar apenas de acompanhamento por equipe multiprofissional de saúde, consoante id. 217579165.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 228772667, o Agravante alega que “
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o tratamento pretendido
”.

Prossegue aduzindo que, “
o direito à saúde da autora está sendo violada pela omissão do requerido, uma vez que os médicos reconhecem a necessidade e urgência da instalação do serviço “home care”, ou acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde (PSF) para que receba os cuidados e tratamentos condizentes com seu quadro clínico
”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos pelo Colegiado.

Contrarrazões apenas pela Municipalidade Agravada, defendendo o desprovimento do recurso no id. 232885696.

Foi certificado o decurso do prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar contrarrazões (id. 240063688).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015098-88.2024.8.11.0000

REQUERENTE: IDALINA CARDOSO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No caso, consta, no parecer do NatJus, que (...) a indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO ESTÁ bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados (...), bem ainda, o registro de que o pedido não possui caráter de urgência ou emergência, tratando-se de demanda de caráter absolutamente eletivo.

Em análise sumária dos autos em apreciação, entendo que a decisão recorrida se revela prudente e está em consonância com o entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, confira-se:

[
...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela Requerente, no entanto, nesse contexto de apreciação sumária do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela Requerente resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, sob risco de violação ao princípio da isonomia.

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] (
Destaquei
)

Evidencia-se que
não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, em sede de apelo interposto pela Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024